Tribunal: STF
Processo: RHC 258247
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 982.699/SP, assim ementado (eDOC 46):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do seu objeto. 



    2. Não há flagrante ilegalidade nas diligências realizadas, uma vez que foram conduzidas em situação de flagrante delito, legitimando a ação policial. 



    3. A gravidade concreta dos fatos justifica a manutenção do regime inicial fechado, não sendo aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante o entendimento de que o agente dedicava-se a atividades criminosas, dada a apreensão de "7 porções de maconha (160,48 gramas), 2.397 eppendorfs contendo cocaína (441,51 gramas), 5 porções de crack (121,56 gramas), 646 porções de crack (115.59), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica; porque, minutos depois, na Rua Romanina Curia Campolim do Canto, nº 16, na comarca de Itapeva/SP, no interior de sua residência, um revólver, da marca Rossi, calibre .38, número de identificação AA35213, um revólver, marca Orbea Hermanos, calibre .32, número de identificação 297, um revólver, marca INA, calibre .32, número de identificação 98224, 38 munições íntegras, calibre 9mm e 49 munições íntegras, calibre .38, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e porque, nas mesmas circunstâncias, teria recebido e ocultado, em proveito próprio, o revólver marca Rossi, calibre .38".



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 12 da Lei 10.826/2003 e 180 do Código Penal.



    Busca o recorrente o reconhecimento da nulidade da abordagem pessoal e domiciliar, uma vez que teria sido motivada apenas por denúncia anônima, sem fundadas razões, mandado judicial ou prévias investigações, e realizada por guarda civil municipal.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente